Tribunal: TJDFT
Processo: 0719477-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719477-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR RECORRIDO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E POSSUIDORES DE UNIDADES IMOBILIARIAS QUE COMPOEM O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO DENOMINADO POUSADA DAS ANDORINHAS DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 51938550), considerando que, publicado o juízo de admissibilidade (ID no 49964115), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, eventuais questionamentos acerca da legitimidade para representar o condomínio deverão ser resolvidas em sede própria, uma vez que a competência deste juízo se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. Proceda-se às alterações no sistema informatizado em razão da procuração juntada no ID no 51812916. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 49964115. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007